Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737336-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Severino Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) (processo n. 0705390-83.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) quanto ao crédito relativo à verba honorária, em atenção ao quanto decidido pelo e. STF no julgamento do RE n. 1.490.030-DF. Em suas razões recursais (ID 63711535), o agravante sustenta, em suma, que seria credor de verba honorária no feito executivo de origem. Defende que o crédito relativo à verba honorária, que não excederia o patamar de 20 (vinte) salários mínimos, seja pago mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Diz que o e. STF, no julgamento do RE n. 1.490.030-DF, teria concluído pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que definiu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Aduz que o precatório relativo à verba honorária teria sido expedido em 29/7/2021, isso é, já sob a vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020. Sublinha que, “quando da expedição dos requisitórios na origem, já estava em vigor a Lei Distrital que havia alterado o limite para expedição das requisições de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos e, assim, considerando que o crédito principal não superou referido montante (R$ 19.172,41), deveria o juízo de origem ter observado a sua aplicação de forma imediata, haja vista sua natureza processual”. Aduz que o pedido de expedição de RPV para pagamento da verba honorária, com cancelamento do precatório anteriormente expedido, encontraria respaldo legal no art. 100, §§ 3o e 4o, da CF. Pondera que a r. decisão agravada teria ignorado o efeito erga omnes conferido ao julgado proferido pelo e. STF no julgamento do RE n. 1.490.030-DF, que teria sido submetido à sistemática da Repercussão Geral. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a expedição das competentes RPV’S no limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020, determinando-se, por conseguinte, a expedição da competente requisição de pequeno valor para pagamento dos honorários sucumbenciais, com o cancelamento do precatório no 0724533- 78.2021.8.07.0000”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Preparo regular (ID 63711999). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em benefício da parte credora/agravante, com subsequente cancelamento do precatório anteriormente expedido, à luz da superveniência do julgado proferido pelo e. STF no RE n. 1.490.030/DF, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos de origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. É dizer, a análise quanto à subsunção da hipótese em julgamento ao quanto decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE n. 1.490.030/DF exige aprofundado cotejo dos autos de origem com o teor da reportada decisão proferido pelo e. STF, o que deve ser realizado por ocasião da análise do mérito do presente recurso, após o crivo do contraditório e ampla defesa Para além, é certo que a simples menção à natureza alimentar da verba exequenda na origem não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou difícil reparação ao agravante, tampouco para sugerir a possibilidade de risco ao resultado útil do processo. Desse modo, o indeferimento da medida liminar, por ora, é medida impositiva. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora